Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há dúvidas quanto à possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos só atingem os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos.

1.1. O pedido de gratuidade de justiça realizado apenas na impugnação à penhora não tem eficácia retroativa quanto aos honorários sucumbenciais exequendos.

2. Ausente insurgência oportuna e tempestiva contra o acórdão que condenou o agravante em honorários advocatícios, verifica-se o trânsito em julgado e a formação do título judicial em execução.

3. Inexistente previsão das contribuições sindicais no rol de bens impenhoráveis constantes no art. 833 do Código de Processo Civil ou no art. 587 da CLT.

4. Mesmo a impenhorabilidade das verbas salariais, expressamente previstas no art. 833 do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência.

4.1. Não comprovada que a constrição de 30% das contribuições pagas pelos servidores sindicalizados comprometa o funcionamento do sindicato, cabível a penhora.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida